Tribunal: TJMT
Processo: 1013893-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013893-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (AGRAVANTE), CLAIR JOSE MONTEIRO - CPF: 170.082.556-91 (AGRAVANTE), MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.091.785/0001-71 (AGRAVANTE), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. ação anulatória de cessão de quotas sociais com pedido de indenização. produção antecipada de prova pericial contábil. possibilidade. sigilo empresarial relativo.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais por Simulação c/c Indenização por Danos Morais, nomeou perito contábil para apurar o valor de mercado da empresa, determinou a apresentação de proposta de honorários e postergou a análise da oitiva de testemunhas. Os Agravantes alegam que a perícia compromete o sigilo empresarial e deveria ser realizada apenas na fase de liquidação de sentença, caso julgados procedentes os pedidos da Autora.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de perícia contábil para apuração do valor de mercado de quotas sociais na fase de instrução da ação anulatória; (ii) estabelecer se o sigilo empresarial pode justificar a postergação da prova pericial para a fase de liquidação de sentença.

III. razões de decidir

3. A perícia contábil é meio legítimo de prova nos termos do art. 369 do CPC e é cabível quando os fatos controvertidos dependem de conhecimento técnico especializado.

4. O Juiz pode determinar de ofício a produção de prova pericial indispensável à instrução, com base no art. 370 do CPC, exercendo poder-dever na busca da verdade dos fatos.

5. A prova técnica pericial é essencial no caso concreto, pois visa apurar a verossimilhança da alegação de simulação e fraude na cessão de quotas sociais por valor supostamente vil, fato constitutivo do direito material discutido.

6. O sigilo empresarial não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado quando colide com o direito à prova e a efetividade da jurisdição, desde que asseguradas garantias de confidencialidade previstas no art. 473, §2o, do CPC.

7. A perícia realizada na fase de instrução atende à lógica processual e à adequada instrução probatória, enquanto a fase de liquidação de sentença tem como função apenas a quantificação da obrigação já reconhecida.

8. A negativa de tutela de urgência anterior por ausência de prova não obsta a produção de provas durante a instrução, tampouco impede o deferimento da prova pericial requerida.

9. Inexistentes ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreparável na decisão recorrida, não há fundamento para sua reforma.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A perícia contábil pode ser determinada na fase de instrução de ação anulatória quando necessária à apuração de simulação na cessão de quotas sociais. 2. O sigilo empresarial pode ser relativizado quando colide com o direito à prova e a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantidas medidas de salvaguarda processual. 3. A fase de liquidação de sentença não é adequada para apuração de fatos constitutivos do direito material controvertido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CC, arts. 167, 171, 421 e 422; CPC, arts. 369, 370, 473, §2o e 509.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível n. 0702441-93.2018.8.07.0006, Rel. Des.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013893-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais por Simulação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Aline Freitas Queiroz Dantas
, nomeou empresa para realização de perícia contábil.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a perícia contábil, da forma como foi determinada, é providência extremamente invasiva, pois implica o acesso a dados financeiros, contábeis e contratuais da empresa Recorrente, que são protegidos por sigilo e cuja exposição poderá causar sérios prejuízos à imagem e ao funcionamento da atividade empresarial.

Alegam que essa exposição pode gerar desconfiança entre clientes, fornecedores e até entre os próprios funcionários da empresa, interferindo negativamente na sua rotina e reputação no mercado.

Asseguram que a perícia poderia ser realizada na fase de liquidação de sentença, momento processual mais adequado para a produção de prova técnica dessa natureza, conforme autoriza o art. 509 do Código de Processo Civil.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que a perícia seja realizada na fase de liquidação de sentença, caso a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões no Id. 289689352.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Aline Freitas Queiroz Dantas
ajuizou Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais por Simulação c/c Indenização por Danos Morais em face de
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP.

Na petição inicial, relatou que figura como Requerida na Ação de Divórcio Litigioso n. 1037451-38.2020.8.11.0041, proposta por Clair José Monteiro Junior, na qual discutem questões relativas à guarda e visita dos filhos, pensão alimentícia e partilha de valores financeiros, inclusive de titularidade exclusiva da Autora.

Sustentou, contudo, que o ex-cônjuge omitiu deliberadamente, na referida ação de divórcio, bens partilháveis, valendo-se de conduta fraudulenta e premeditada com o propósito de lesá-la.

Explicitou que, anteriormente, ambos haviam requerido o divórcio consensual (Processo n. 1007992-59.2018.8.11.0041), homologado por sentença em 13/04/2018, na qual constou como único bem partilhável o imóvel residencial do casal.

Pouco tempo após a homologação, Clair José Monteiro Junior a teria convencido a retomar a convivência conjugal, com o suposto intuito de manter a família unida, motivo pelo qual requereram, em 18/05/2018, a anulação da sentença de divórcio, o que foi deferido judicialmente.

Entretanto, ao ser surpreendida com o ajuizamento de nova ação de divórcio, desta vez litigiosa, a Autora afirmou ter descoberto que, na mesma data da homologação do pedido de desistência do primeiro divórcio (24/05/2018), foi realizada a terceira alteração contratual da empresa Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda., na qual o ex-cônjuge Clair José Monteiro Junior cedeu, em favor de seu pai – Clair José Monteiro –, praticamente a totalidade das quotas sociais que detinha.

Tal alteração foi protocolada e registrada na Junta Comercial, respectivamente, em 14/06/2018 e 10/07/2018.

Ressaltou que, no novo divórcio, o ex-cônjuge declarou deter apenas 1% das quotas sociais, avaliadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que a Autora afirma ser incompatível com a realidade patrimonial da sociedade.

Diante desse contexto, assegurou ter havido simulação dolosa na cessão das quotas, com o objetivo de ocultar patrimônio comum e frustrar a partilha, pois tais quotas foram adquiridas na constância do casamento e, por isso, são comunicáveis.

Em vista disso, requereu em sede de tutela de urgência, a averbação da existência desta ação à margem do registro do contrato social da empresa Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda., junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como a determinação para que se abstenham de realizar qualquer transferência das quotas sociais que pertenciam a Clair José Monteiro Junior, com expedição de ofício ao referido órgão. Requereu, também, a intimação dos Requeridos para apresentarem o contrato de cessão referente às quotas de 19% (dezenove por cento), com o objetivo de verificar o valor efetivamente negociado.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos liminares, com a anulação da cessão das quotas sociais realizada entre o Primeiro e o Segundo Requerido e o retorno ao
status quo
ante da terceira alteração contratual, restabelecendo a titularidade de 20% (vinte por cento) das quotas em nome do Primeiro Requerido. Postulou, ainda, pela condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a autorização para produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a prova testemunhal e a pericial.

O pedido liminar foi deferido em 21/10/2021.

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019592-98.2021.8.11.0000, interposto pelos Requeridos, foi provido, em parte, por meio de decisão unipessoal da Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, para anular a decisão agravada, ante a ausência de fundamentação.

Após realização de audiência de conciliação e, apresentada as contrarrazões, o Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora e ressaltou que,
“até que seja provado o contrário, a transação estabelecida entre os requeridos é válida, de maneira que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito invocado
”

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016152-60.2022.8.11.0000, dessa vez interposto pela Autora, foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

Em 26/07/2023 o Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá declinou da competência para a Vara de Feitos Gerais. Recebido o feito, a nova unidade jurisdicional determinou a intimação da Autora para manifestar acerca do prosseguimento do processo e requer o que entender de direito.

A Autora pugnou pela reanalise do pedido liminar formulado na Inicial.

Na sequência, em despacho saneador, o Juiz rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou a intimação das partes para especificarem as provas pretendidas.

A Autora requereu a produção de prova pericial e testemunhal. A primeira para apurar o valor de mercado da empresa (
Valuation
), ao fim de comprovar a simulação na transferência de 19% das cotas a preço vil. A segunda, para demostrar o intuito Primeiro Requerido em fraudar a partilha de bens.

Os Requeridos pugnaram pela prova oral, mediante o depoimento pessoal da Autora, além de oitiva de testemunhas, para evidenciar que não houve qualquer praticado com o intuito de lesar a Autora, tampouco induzi-la em erro ou vício de consentimento.

Na decisão proferida na data de 24/11/2024, o Juiz nomeou a empresa Mappa Tech Consultoria em Compliance e Tecnologia para realizar a perícia contábil, oportunizou às partes a indicação de assistente técnico, intimou a
Expert
para apresentar honorários e às partes para manifestar concordância. Determinou a realização do depósito na proporção de 50% para cada parte.

Além disso, determinou a intimação dos litigantes para manifestarem ao laudo pericial e informarem o interesse na produção de outras provas. Por fim, postergou a apreciação do pedido de oitiva de testemunhas para depois de concluída a prova pericial.

Inconformados, Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, sustentam que a perícia contábil, da forma como foi determinada, é providência extremamente invasiva, pois implica o acesso a dados financeiros, contábeis e contratuais da empresa, que são protegidos por sigilo e cuja exposição poderá causar sérios prejuízos à imagem e ao funcionamento da atividade empresarial.

Alegam que essa exposição pode gerar desconfiança entre clientes, fornecedores e até entre os próprios funcionários da empresa, interferindo negativamente na sua rotina e reputação no mercado.

Asseguram que a perícia poderia ser realizada na fase de liquidação de sentença, momento processual mais adequado para a produção de prova técnica dessa natureza, conforme autoriza o art. 509 do Código de Processo Civil.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que a perícia seja realizada na fase de liquidação de sentença, caso a ação seja julgada procedente.

A insurgência, entretanto, não merece acolhida.

É cediço que a prova pericial constitui meio legítimo de convencimento do juiz, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, e é deferida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

O art. 370 do CPC, por sua vez, consagra o poder-dever do magistrado na direção do processo e na busca da verdade real, autorizando-o a determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a ação anulatória ajuizada pela Agravada tem o propósito de apurar suposta simulação e fraude na cessão de 19% (dezenove por cento) das quotas sociais da empresa Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda., realizadas por Clair José Monteiro Junior em favor de seu pai, Clair José Monteiro, alegadamente por valor inferior ao de mercado, com a finalidade de esvaziar o patrimônio comum do casal, no contexto de dissolução da sociedade conjugal.

A simulação, instituto disciplinado nos arts. 167 e 171 do Código Civil, consiste na dissimulação da vontade real das partes por meio de um negócio jurídico aparente, praticado com o intuito de ocultar a realidade subjacente, normalmente com finalidade ilícita ou fraudulenta.

A fraude à meação, por sua vez, integra o campo da responsabilidade patrimonial e encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do CC), bem como nos mecanismos de proteção à partilha equitativa em dissoluções conjugais.

Neste cenário, a apuração do valor real de mercado das quotas sociais alienadas revela-se indispensável à elucidação da controvérsia, uma vez que a desproporcionalidade entre o valor da transação e o valor real do ativo empresarial é elemento nuclear para o reconhecimento da simulação e da fraude.

A alegação de que a perícia comprometeria o sigilo empresarial, por mais relevante que seja sob o ponto de vista do direito à privacidade e à livre iniciativa, não tem primazia absoluta em face da necessidade de produção de prova essencial à formação do convencimento judicial.

O sigilo empresarial, embora constitucionalmente protegido (art. 5o, X e XII, da CF/88), não é oponível à jurisdição quando sua flexibilização for imprescindível à adequada instrução do processo, desde que garantidas medidas de salvaguarda processual, como o compromisso legal do perito quanto à confidencialidade das informações (CPC, art. 473, §2o).

Nesse sentido:

APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA BASEADO EM FALTA DE PROVAS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. [...] 3. A realização de prova pericial é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se houve confusão patrimonial ou prática de atos incongruentes nas contas da pessoa jurídica capazes de indicar a simulação alegada, inclusive se as cotas sociais foram vendidas por preço inferior ao de mercado. [...] (TJ-DF 0702441-93.2018.8 .07.0006 1831327, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Oportuno consignar, que a proteção ao sigilo empresarial deve ceder quando conflita com a efetividade da prestação jurisdicional e o direito à prova, especialmente em litígios que envolvam sociedades empresárias, alienações societárias e apuração de haveres.

Constata-se, pois, que a pretensão dos Agravantes em relegar a perícia à fase de liquidação de sentença contraria a lógica processual. A liquidação visa apenas a quantificação de uma obrigação certa já reconhecida no título judicial, e não a apuração da veracidade de fatos constitutivos do direito material controvertido, o que compete, precipuamente, à fase de instrução.

Com efeito, admitir a realização da perícia apenas na fase de liquidação é o mesmo que alterar o caminho da instrução processual, comprometendo sua finalidade de reunir os elementos necessários à convicção do Julgador.

A tese dos Agravantes de que o Juiz do feito já havia indeferido, anteriormente, a tutela de urgência sob fundamento de ausência de prova suficiente da fraude, não é fator impeditivo para o deferimento da produção de prova pericial.

Nesse contesto, a negativa de tutela antecipada não impede que, ao longo da instrução, sejam oportunizadas diligências para a constituição da prova dos fatos alegados, especialmente quando não houve alteração no contexto fático-jurídico que impeça a avaliação posterior da veracidade das alegações da parte Autora/Agravada.

Com efeito, ausente qualquer demonstração de ilegalidade, teratologia ou risco de dano grave de difícil reparação, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025